Tribunal: TJSP
Processo: 2213802-76.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de inexistência de acordo entre as partes. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por ALEXANDRE MONTEIRO BARBOZA e outro contra acórdão que deu provimento ao recurso, sob a alegação de que as partes jamais firmaram

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de inexistência de acordo entre as partes. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por ALEXANDRE MONTEIRO BARBOZA e outro contra acórdão que deu provimento ao recurso, sob a alegação de que as partes jamais firmaram acordo, o que tornaria o julgado equivocado. Os embargantes requerem o reconhecimento de vícios e o acolhimento dos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afirmar a existência de acordo entre as partes;
(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. O voto conclui que não há vícios no acórdão embargado, sendo os embargos mera tentativa de rediscutir os fatos já apreciados.
4. Embargos de declaração não se prestam à reavaliação da matéria decidida, mas apenas à correção de vícios formais.
5. O uso dos embargos para fins de prequestionamento é prescindível quando a matéria já foi enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000, DJ 21.08.2000.
STJ, 5a Turma, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.160.719/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14.03.2011.